Tribunal: TJDFT
Processo: 0002531-51.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Concurso público - Auditor Fiscal Tributário – Pretensão de invalidar atos administrativo praticados ex officio anos após expirado o prazo de validade do certame e que resultaram em acréscimo à lista de aprovados, nomeados e empossados – Prescrição não consumada – Longo decurso de tempo, mais de 17 anos, entre os atos questionados e o julgamento da demanda, decorrente de intercorrências processuais, inclusive ação rescisória – Exercício das funções e aposentadoria de alguns dos empossados – Invalidação de um dos atos, mantida, porém a nomeação e posse dele derivadas, assim como todas as outras - Necessidade de preservação da segurança jurídica, princípio com a mesma hierarquia do princípio da legalidade e que, no caso sub judice, sobre este prevalece, em resguardo da confiança legítima dos requeridos na conduta administrativa, para a qual não concorreram, e da dignidade.